Tribunal: STF
Processo: HC 242157
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Glauter Fortunato Dias del Nero e outros em favor de Rafael Rodrigues Dias contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 916.370/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente teve a prisão temporária decretada no âmbito de investigação sobre o tráfico de drogas na Comarca de Votuporanga-SP, denominada “Operação Rota 310”.



    Relatam que, após anos de interceptações telefônicas, a autoridade policial teria concluído que o paciente “prestava auxílio ao grupo criminoso, num papel relativamente menos importante”, e que poderia ser responsabilizado pela prática de associação para o tráfico. (p. 4) 



    Afirmam que no cumprimento dos mandados de busca e apreensão nos locais relacionados ao paciente, nada de ilícito foi encontrado. (p. 6)



    Alegam que falta à prisão temporária decretada contra o paciente o requisito de validade de versar crime previsto no art. 1º, III, da Lei 7.960/1989, em cujo rol não consta o de associação para o tráfico. (p. 10)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para se revogar a prisão temporária.



    Foi interposto agravo de instrumento contra o ato coator.



    Em informações, a origem noticiou que o mandado de prisão não foi ainda cumprido. (eDOC 8, p. 3)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Os impetrantes não juntaram aos autos o decreto prisional.



    Na decisão do TJSP que negou a liminar em HC, o ato coator encontrou a seguinte fundamentação:



    “Note-se que a r. decisão atacada, reproduzida a fls. 16/19, destaca que o caso se amolda à disposição expressa do artigo 1º, inciso III, alínea ‘n’, da Lei nº 7.960/89, o qual prescreve a prisão temporária quando haja fundados indícios do cometimento de crimes graves, incluindo o de tráfico de drogas, além do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.



    Como bem apontou a i. autoridade dita coatora na decisão de fls. 178/194 dos autos de origem, que decretou a prisão temporária do Paciente, ‘os indícios de autoria e materialidade delitiva são substanciais, evidenciados pela participação de todos os investigados em crimes graves, incluindo tráfico de drogas e associação para tal. Ademais, a materialidade dos delitos é respaldada por apreensões de drogas e interceptações telefônicas’, além das investigações terem apontado na dissimulação dos lucros ilícitos provenientes do tráfico de drogas com a aquisição de bens móveis e imóveis, mostrando-se necessária a prisão do Paciente e dos demais investigados a fim de garantir o aprofundamento das investigações sem qualquer obstrução ao acesso da autoridade policial a eventuais provas materiais dos delitos imputados aos investigados.



    Anoto que a motivação da prisão temporária não se confunde com o mérito da causa, de modo que, embora os elementos até então colhidos apontem para os delitos de tráfico de drogas e associação criminosa e os fortes indícios de autoria verificados sirvam para formar a convicção sobre a necessidade da restrição de liberdade, tal convicção não retrata juízo sobre o opinio delicti formado pelo Ministério Público para oferecimento da denúncia”. (eDOC 3, p. 4 - grifos originais)



    Percebo existir dúvida quanto à participação do paciente no tráfico de drogas, além de sua participação na associação. Além disso, visando a prisão temporária possibilitar a investigação de todo o esquema criminoso supostamente montado pelos coinvestigados, não me parece que o papel do paciente na organização impeça sua prisão temporária, desde que indispensável para a apuração.



    Trago, nesse sentido, o seguinte julgado:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. INQUÉRITO – TRANCAMENTO – EXCEPCIONALIDADE. O trancamento de inquérito surge excepcional, pressupondo ilegalidade inequívoca. PRISÃO TEMPORÁRIA – REQUISITOS – ATENDIMENTO. O envolvimento em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, direcionada ao tráfico de entorpecentes, a teor de conteúdo extraído de aparelho celular, revela cumpridos os requisitos previstos no artigo 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989, combinado com o 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990”. (HC 174.092, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.3.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente